Tribunal: TJMT
Processo: 1003161-17.2022.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003161-17.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSIMAR LIMA DE ALMEIDA - CPF: 993.800.053-34 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), DANIEL ANTONIOLO ESTEVAO - CPF: 318.650.618-24 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

ROSIMAR LIMA DE ALMEIDA

APELADO(S):

ICATU SEGUROS S/A

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosimar Lima de Almeida contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de indenização securitária, sob o fundamento de inexistência de comprovação de invalidez funcional permanente por doença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nexo causal entre a lesão alegada e a cobertura securitária por invalidez permanente por acidente, prevista na apólice contratada.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre a lesão e o trabalho habitual do autor, caracterizando a patologia como degenerativa e não decorrente de acidente.

4. O contrato de seguro coletivo estipula cobertura para invalidez permanente por acidente e funcional permanente total por doença, inexistindo comprovação de preenchimento dos requisitos para a indenização pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação de nexo causal entre a lesão e o acidente, bem como a inexistência de invalidez funcional permanente total por doença, afasta o direito à indenização securitária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 1014885-03.2017.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível inte
rposto por
ROSIMAR LIMA DE ALMEIDA, ora Apelante,
contra sentença exarada no ID. 257599758
, pelo MM juiz de Direito
da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga - MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária, ajuizada em face de ICATU SEGUROS S/A, julgou improcedente os pedidos formulados n
a inicial,
nos seguintes termos:

“(...) Nesta quadra, não comprovada a
invalidez funcional permanente por doença
da parte autora, não há como acolher as pretensões relativas à indenização securitária e por dano moral pretendida na exordial.

Sem mais delongas, a ação é pela improcedência.

V – DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil,
julgo improcedente
a presente ação indenizatória.

Por fim,
condeno
a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o). Contudo,
suspendo
a exigibilidade da cobrança, porquanto parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça. (...)”
(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Do laudo pericial comprovando a invalidez

2. Assevera que faz jus a indenização securitária integral.

Recurso tempestivo e isento do recolhimento de custas (ID. 258899180)

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
257599768)
, rebatendo as alegações da apelante, defende-se o desprovimento do recurso, alegando-se, em preliminar, a violação ao
princípio

da dialeticidade
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ROSIMAR LIMA DE ALMEIDA

APELADO(S):
ICATU SEGUROS S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Da prejudicial de mérito arguida pela parte recorrente.

1.1. Do cerceamento de defesa.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Arguiu a empresa requerida/apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, demonstrando sua irresignação com a conclusão do laudo pericial, sob a alegação de que o perito não é capacitado para elaborar a referida perícia.

No caso, observo que o pedido de realização de nova perícia não merece prosperar (CPC. art. 480). Desta forma, o robusto laudo pericial foi produzido por expert sob o imperativo do contraditório e encontra-se bem instruído e fundamentado.

A perita demonstrou clareza, precisão e lógica em sua elaboração, ficando bem esclarecida a questão dos autos, inexistindo, portanto, qualquer razão para sua complementação ou, muito menos, para a realização de nova perícia.

A simples discordância em relação à conclusão do laudo pericial, produzido de forma imparcial por profissional especializado, nomeado pelo Juízo, não possui força para desconstituí-lo.

Destarte, consigno que a perita nomeada por este Juízo é
especialista
, conforme consta no seu cadastro constante no banco de peritos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sendo que a empresa recorrente não se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar a impugnação à perícia realizada pela perita judicial, apontando situações que não acusam qualquer vício que gere a sua nulidade, entendo que não merece prosperar a irresignação quanto a conclusão do laudo.

Rejeito, pois, a prejudicial suscitada.

É como voto.

2. Preliminar arguida pela parte apelada

2.1. Violação da Dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

3
. Mérito Recursal

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos que o autor é beneficiário do Contrato de Seguro Coletivo de Pessoas, Apólice no 93.710.281, com cobertura para invalidez permanente ou parcial por acidente, no valor de até R$ 33.058,32 (trinta e três mil, cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos).

Cumpre esclarecer que a apólice contratada pelo apelante prevê cobertura securitária para os casos de morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente (IPA) e invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), e
Doenças Congênitas de Filhos
(ID
257599691)
.

Em relação ao pleito de indenização da cobertura por invalidez permanente por acidente (IPA), o laudo médico pericial (ID.
257599750)
fez constar à seguinte conclusão:

Nessa hipótese, resta claro pelo laudo pericial produzido nos autos que a causa da lesão sofrida pelo autor não
foi estabelecido o nexo de causa ou concausa entre a lesão prévia do ombro e a
radiculopatia
do membro direito com o trabalho
habitual
.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MATERIAIS – SEGURO EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – NÃO COMPROVAÇÃO – PATOLOGIA DE ORIGEM DEGENERATIVA – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É indevida a indenização securitária por Invalidez por Acidente Pessoal (IPA) se a causa da lesão sofrida pelo autor tem origem degenerativa, ou seja, não decorre de acidente.

A garantia do pagamento da indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) se dá quando a invalidez é consequência de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP n. 302/2005), o que não é o caso dos autos.

Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados a respeito das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre (Tema 1112/STJ).

(N.U 1014885-03.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 01/07/2024)

Ainda, o perito passou a responder os quesitos apresentados pelas partes. Dentre os questionamentos é possível extrair as seguintes respostas:

Quesitos – Parte Autora -
Quais as alterações e/ou comprometimentos que a doença diagnosticada acarretou
a
saúde do autor e na sua capacidade de trabalho?
Resposta: Ao exame médico pericial não foi constatada a incapacidade para o trabalho por apresentar patologia da coluna lombar compensada e compatível com a atividade laboral habitual e ausência de sinais de doença ativa nos ombros.

Quesitos – Parte Autora - O quadro clínico do autor, na perícia realizada na presente lide, foi apurado mediante exames, nesse desiderato, então, diga o Senhor perito se o autor apresentou os sintomas acima descritos, especialmente doenças ocupacionais, ou seja, doenças relacionadas com o trabalho, cujo nexo causal é presumido?
Resposta: Não.

Quesitos
– Parte Réu
-
O quadro da autora tem “origem ocupacional que apresenta nexo com as atividades ocupacionais”, como alegado na inicial pela parte autora?
Resposta: Não.

Quesitos – Parte Réu - Incapacidade funcional total e permanente (IFPTD) é a perda da existência independente. Não tem nenhuma relação com qualquer limitação ou incapacidade para o trabalho da autora. Será caracterizada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de DOENÇA, que inviabilize de forma irreversível a existência independente, como definido pela SUSEP. Pergunta-se: Esta é a situação da Autora?
Resposta: Não.

Desta forma, resta patente nos autos que quando o perito foi questionado acerca da alegada invalidez da parte autora, o expert respondeu “
Ao exame médico pericial não foi constatada a incapacidade para o trabalho por apresentar patologia da coluna lombar compensada e compatível com a atividade laboral habitual e ausência de sinais de doença ativa nos ombros”.

Nota-se que o certificado individual do seguro de vida também prevê a indenização no caso de doença, porém quando, além de evidenciado o caráter permanente, a invalidez é total, requisito este não verificado no caso do demandante, que, conforme avaliado, apresenta boas condições gerais e está incapacitado apenas para atividades que demandem grande esforço físico.

Logo, em qualquer das hipóteses, verifica-se que o pleito do apelante merece rejeição, por ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a indenização securitária.

Ness sentido, é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA COLETIVO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO. Quando o laudo pericial concluir pela inexistência de nexo de causalidade entre a lesão/doença e o acidente noticiado pelo militar e, ainda, não se enquadrando a enfermidade como acidente pessoal, não há que se falar em direito à indenização securitária.”

(TJ-MT - AC: 10248223720178110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO COLETIVO DE PESSOAS – SEGURADO MILITAR DO EXÉRCITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL COM MÉDICO ESPECIALISTA – LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - PROVA EFICIENTE E DE ACORDO COM OS ELEMENTOS DO PROCESSO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE OU INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA NÃO EVIDENCIADAS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento do direito de defesa e pedido para realização de

nova perícia com médico especialista, se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a capacidade laborativa do periciado, máxime porque se mostra em harmonia com as outras provas do processo. Se ausente a condição de Invalidez Permanente Por Acidente ou Invalidez Funcional Permanente Total Por Doença, é indevida a indenização securitária pretendida. Ainda que o segurado exerça a atividade militar no desempenho da função de Cabo do Exército, a presença de debilidade temporária não enseja condição necessária para atestar a incapacidade permanente alegada.”

(TJ-MT - AC: 00130174120168110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA MILITAR – INVALIDEZ PERMANENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Por não se enquadrar a realidade do autor nas hipóteses de invalidez total e permanente decorrente de acidente, tampouco invalidez funcional total permanente decorrente de doença, mas sim, invalidez parcial, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.”

(N.U 0014950-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020,
publicado
no DJE 24/11/2020)

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025